Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707713-43.2019.8.07.0003 RECORRENTE: OSMRI DE SOUSA AMARAL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO. PEÇA DE INGRESSO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. Na hipótese vertente, o Agravante, contentou-se em escrever, de forma literal, os argumentos contidos na peça Inicial e, em nenhum momento, rebateu os fundamentos que levaram o Juízo à improcedência dos pedidos. 2.1. Assim, inexistindo impugnação específica a respeito do comando judicial vergastado, é dever do Relator não conhecer do recurso, monocraticamente, nos termos do artigo 932, III, da legislação processual. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão violou os artigos 1.009 e 1.013, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo terem sido apresentados na apelação argumentos suficientes para impugnação da sentença, não havendo falta de dialeticidade. Em sede de contrarrazões, o recorrente pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 1.009 e 1.013, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1723844/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/3/2020. Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o apelo especial não mereceria ser admitido, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o autor contentou-se em escrever, de forma literal, os argumentos contidos na peça Inicial e, em nenhum momento, rebateu os fundamentos que levaram o Juízo à improcedência dos pedidos” (ID 15146138, pagina 3), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006